Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727863-46.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MAURO TORRES DE ALMEIDA AGRAVADOS: LEONARDO HARTMANN RUBINO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS apresentou contrarrazões. O outro agravado, LEONARDO HARTMANN RUBINO, juntou petição à ID 67617564, afirmando concordar com a decisão do juízo de admissibilidade, além de salientar o desinteresse em se insurgir. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido realizado na petição de ID 67617564, para juntada do substabelecimento, bem como, que nas futuras publicações relativas ao agravado LEONARDO HARTMANN RUBINO, seja inserido, no rol dos patronos, o nome do advogado João Costa Ribeiro Filho, OAB/DF 9.958. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018